Tribunal: TJMT
Processo: 1013463-22.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013463-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Responsabilidade tributária, Efeitos, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELO LAHUTTE TRAVI - CPF: 025.719.390-17 (APELADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO POBATÓRIA – DESNECESSÁRIA – IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDA DO
DE CUJUS
– BEM NÃO PARTILHADO –
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO FATO GERADOR DO ITCD
– SENTENÇA QUE CANCELA A CDA E EXTINGUE A EXECUÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO NA SEARA RECURSAL
(ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a matéria não demanda dilação probatória pode ser suscitada e analisada por meio da
exceção de pré-executividade.

O
Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação (ITCMD) é um tributo
de competência dos Estados, cujo
fato gerador
é a transmissão causa morte ou doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional.

Nos termos da súmula n.º 114 do STF
“
o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo”.

Se
a
transmissão
do bem imóvel
causa

mortis
não se consolidou, sendo o bem adjudicado em execução fiscal movida contra o espólio, o fato gerador do ITCD não ocorreu.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1013463-22.2019.8.11.0041
acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por
MARCELO LAHUTTE TRAVI
para: 01) reconhecer a inocorrência do fato gerador do ITCMD; 02) determinar o cancelamento da CDA nº 2017471548; 03) extinguir a execução fiscal; 04) condenar a parte ora recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido.

Aduz que, para analise da matéria arguida em sede de exceção de pré-executividade seria necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a defesa escolhida.

Sustenta que, não há falar em ilegalidade no lançamento, o qual foi apurado em por meio de procedimento administrativo (Eprocess 5110956/2012).

Argumenta que, colacionou aos autos o procedimento extrajudicial que demonstra a ocorrência do fato gerador do tributo.

Assevera que, a inscrição na CDA se mostra escorreita, pois os Avisos de cobranças não foram pagos e nem impugnados pelo contribuinte.

Assegura que, a CDA possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução Fiscal nº
1013463-22.2019.8.11.0041
em desfavor de
MARCELO LAHUTTE TRAVI
,
visando o recebimento de crédito de ITCMD inscrito na
CDA nº
2017471548
,

cujo valor alcançava a importância de
R$625.485,07 (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos)
no ajuizamento da demanda.

Ao serem citados os executados, em defesa foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, oportunidade me que arguiu a
inexistência do fato gerador do tributo, pelo fato de não ter ocorrido transmissão do imóvel ao executado e nem ter incorporado o patrimônio inventariado, isto porque o referido bem teria sido objeto de adjudicação judicial realizada nos autos de Execução nº 0411.140002074-6 que tramitou na 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela/RS.

Após o contraditório o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade,
para: 01) reconhecer a inocorrência do fato gerador do ITCMD; 02) determinar o cancelamento da CDA nº 2017471548; 03) extinguir a execução fiscal; 04) condenar a parte ora rcorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do cabimento da Exceção de Pré-Executividade

Argui o Recorrente que, para analise da matéria arguida em sede de exceção de pré-executividade seria necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a defesa escolhida.

Sobre o assunto, sabe-se que
a defesa apresentada pela parte executada se trata de exceção de pré-executividade, a qual não se admite a realização de dilação probatória.

A esse respeito vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

A matéria é inclusive pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Na mesma vertente tem se mantido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

No caso dos autos, entendo ser possível analisar as matérias suscitadas em
exceção de pré-executividade
apenas com os documentos colacionados aos autos, sem a necessidade de produção de novas provas.

Nesses casos, a jurisprudência tem admitido a defesa escolhida pelo executado, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...]
Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória
.[...]”.
(N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – [...] 1. “
A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste
, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta.” (REsp 502.823/RS , Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 215). [...]”.
(N.U 0002562-39.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Destarte, sendo desnecessária a
dilação probatória para apreciação da matéria, se mostra possível a sua análise por meio de
exceção de pré-executividade.

Assim, os argumentos postos a apreciação no presente tópico não merecem acolhimento.

Da ocorrência do fato gerador o ITCMD

Sustenta o
ESTADO DE MATO GROSSO
que no procedimento administrativo foi constatada a ocorrência do fato gerador do ITCMS e que, diante da ausência de impugnação e/ou pagamento do aviso de cobrança se mostra lícita a sua inscrição da dívida ativa.

Sobre o assunto sabe-se que o
Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um imposto
de competência dos Estados, cujo
fato gerador
é a transmissão causa doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]”.

“Art. 35 do CTN. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”.

A Lei Estadual n.º 7.850/2002, que institui o ITCMD em Mato Grosso estabeleceu o Fato Gerado, em caso de transmissão
causa motis
de bem imóvel, da seguinte forma:

“
Art. 1º
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

[...]

Art. 2º
O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

[...]

Art. 4º
Ocorre o fato gerador:

I -
na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória
;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.
”.

Com efeito, no caso de sucessão de bens
aos herdeiros
causa mortis
, o fato gerador do ITCMD ocorre com a transmissão.

Já em relação ao momento em que a exação pode ser exigível, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 114 entendeu que é somente após a homologação dos cálculos pelo Juízo da Vara de Sucessão os autos de inventário e é realizado o formal de partilha, como cito:

“
SÚMULA 114 -
O imposto de transmissão "causa mortis" não é exigível antes da homologação do cálculo”

In casu,
extrai-se dos autos que o imposto cobrado na presente ação, o qual está descrito na
CDA nº 2017471548, teria como fato gerador a transmissão
causa mortis
do imóvel Fazenda Branca localizada no Município de Campos de Júlio/MT, do
de cujus
GILBERTO BASILIO TRAVI, falecido em 09/11/2011, ao executado MARCELO LAHUTTE TRAVI.

Ocorre que, pelas provas colacionas com a exceção de pré-executividade, em especial as de ID ́s 151664658 e 151664655, é possível constatar que o imóvel em questão não foi objeto de partilha e não houve a transmissão
causa mortis
ao herdeiro ora apelado.

Isso porque, o referido bem foi objeto de adjudicação judicial, nos autos de Execução 0005638-41.2014.8.21.0041 que tramitou pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Canelas/RS, a qual tinha como
exequente a parte GERSON ARSAUD e outros
e como
executado o espólio de GILBERTO BASILIO TRAVI
e sendo
adjudicante a pessoa jurídica
BNG EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
(Id.
151664655
).

Com efeito, uma vez que o imóvel em questão não integrou o formal de partilha, eis que foi utilizado para pagar dívida do próprio
de cujus,
não houve transmissão do bem ao herdeiro e nem a homologação do cálculo desse imposto pelo Juízo da Vara de Sucessão, não há que se falar em ocorrência do fato gerador do ITCMD e nem em exigibilidade da exação.

Igualmente, se não houve a transmissão do bem para o herdeiro/apelado, também não há que se falar em multa por perda do prazo de declaração da ocorrência do fato gerador do imposto e/ou pagamento do tributo em questão.

Assim, se mostra escorreita a sentença que
reconheceu a inocorrência do fato gerador do ITCMD, bem como da multa cobrada, determinou o cancelamento da CDA nº 2017471548
e julgou extinta a ação com julgamento do mérito.

Da majoração dos honorários sucumbenciais

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso e, consequentemente, da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
9% sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao vertente recurso
.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
9%
(nove por
cento
)
sobre o proveito econômico obtido, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023